Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-77.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010468-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PATRIK MENDONSA PORTELA - CPF: 067.919.781-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCAS MENDONCA PORTELA - CPF: 067.867.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTARES DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA CARACTERIZADAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PROVENIÊNCIA LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e corrupção ativa (CP, art. 333), em concurso material, à pena total de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
)

apreensão de 25,72g de maconha em poder do apelante e R$ 27.400,00 no veículo por ele conduzido, na companhia do corréu; (
ii
) apelante ofereceu R$ 10.000,00 aos policiais para que não o conduzisse à Delegacia de Polícia; (
iii
) apelante alegou em juízo que a droga era para o seu consumo pessoal e que o valor apreendido era proveniente da venda de uma motocicleta realizada pelo corréu; (
iv
) depoimentos uníssonos dos policiais de que os acusados não souberam explicar a origem lícita do dinheiro; (
v
) escritura pública declaratória da compra e venda da motocicleta lavrada pelo suposto adquirente quatro meses após a data da suposta aquisição, o qual não foi arrolado como testemunha nos autos; (
vi
) consulta pública no site do Detran que revela o cancelamento da intenção de venda da moto, cuja propriedade permaneceu em nome do corréu; e (
vii
) relatório de extração de dados do celular do apelante revela conversas a respeito do fornecimento da maconha poucos dias antes do fato e o seu envolvimento com facção criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; (
iii
) absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência de provas da autoria e por não estar demonstrado o dolo; e (
iv
) restituição do valor apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar:(
i
) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) se a maconha encontrada com o apelante se destinava ao seu consumo pessoal; (
iii
) se há provas suficientes da autoria e do elemento subjetivo em relação ao delito de corrupção ativa; e (
iv
) se a proveniência lícita do dinheiro apreendido está comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pela prática do tráfico de drogas se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de maconha e expressiva quantia em dinheiro, além de conversas extraídas legalmente do celular do apelante acerca do fornecimento da droga poucos dias antes do fato delituoso.

6. O crime de corrupção ativa resta comprovado em virtude do oferecimento de vantagem indevida aos policiais, com o dolo específico de evitar a prisão em flagrante.

7. Não há falar em restituição do valor apreendido quando não comprovada a proveniência lícita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33 e 63, I; CP, arts. art. 91, II, “b”, e 333; e CPP, arts. 120 e 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE n. 635.659; e TJMT, enunciado n. 07.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
Patrik Mendonça Portela
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1010468-77.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (Lei n. 11.343/06, art. 33) e corrupção ativa (CP, art. 333), em concurso material, à pena total de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
530

(quinhentos e trinta) dias-multa
(id. 250810373).

Nas
razões recursais
, a defesa almeja a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em relação ao delito de corrupção ativa, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas da autoria e por não estar demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal, com supedâneo no art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a restituição do valor apreendido diante da comprovação de sua origem lícita e da absolvição do corréu, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (id. 250810405).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 250810407).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso para desclassificar a imputação do tráfico de drogas para a infração de porte de drogas para consumo pessoal (id.
260413673
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Patrik Mendonça Portela
foi denunciado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, e ao acusado
Lucas Mendonça Portela
foi imputado somente o primeiro delito, em razão do seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 11/04/2024, por volta das 14h40min, na Avenida Contorno Sul, Bairro Jardim Residencial Padre Lothar, nesta cidade, os denunciados LUCAS MENDONÇA PORTELA e PATRIK MENDONSA PORTELA foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem com eles 01 (uma) porção, apresentando massa bruta total de 25,72 g (vinte e cinco gramas e setenta e dois centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 154487696.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas, quando se deparou com o veículo VW/Golf, cor branca, placa NPQ2I30, em alta velocidade, razão pela qual deu ordem de parada, porém, o denunciado foragiu, desrespeitando as sinalizações de trânsito.

Logo, os policiais saíram em acompanhamento, logrando interceptar o veículo, no qual estavam LUCAS e PATRIK, e diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam no carro a quantia de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), em dinheiro, que os denunciados não souberam explicar a origem.

Em revista, foi apreendido na posse de PATRIK, que portava tornozeleira eletrônica, a referida porção de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, ID 154487129).

Colhe-se que, PATRIK ofereceu aos policiais militares a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não fosse encaminhado à unidade policial.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, optaram pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que LUCAS é multirreincidente, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000747-03.2021.8.11.0064, Número/Ano: 2021), com 03 (três) condenações, sendo 01 (uma) por receptação (Autos 0001641- 47.2020.8.11.0064), e outras 02 (duas) por furto qualificado (Autos 1011653- 24.2022.8.11.0003 e 1000161-98.2023.8.11.0003). Na Comarca de Nova Mutum/MT, registra 01 (um) inquérito policial pelos crimes de integrar organização criminosa e de desobediência (Autos 1005690- 77.2022.8.11.0086).

PATRIK, por sua vez, também é multirreincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0014673-90.2018.8.11.0064, Código 6829582, Número/Ano: 2018), com 02 (duas) condenações, sendo 01 (uma) por receptação e roubo majorado (Autos 0001641-47.2020.8.11.0064) e 01 (uma) outra por roubo majorado (Autos 0005890-12.2018.8.11.0064)”
(id. 250810238).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o apelante
Patrik Mendonça Portela
pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e corrupção ativa (CP, art. 333), em concurso material, à pena total de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
530

(quinhentos e trinta) dias-multa
, absolvendo, todavia, o acusado
Lucas Mendonça Portela
.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1 Provas da materialidade e autoria do tráfico de drogas

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de tráfico de drogas está baseada exclusivamente no testemunho do policial
Willian da Silva Santos, que as conversas constantes no relatório de análise não possuem nexo de causalidade com o fato imputado, e que foi apreendida pequena quantidade de maconha, razão pela qual entende cabível a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Após a detida análise dos autos, conclui-se que a irresignação não comporta acolhimento.

A materialidade do crime está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo definitivo (ids. 250810727,
250810730 e 250810747
).

A autoria delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, o policial militar
Willian da Silva Santos
relatou que
em patrulhamento tático, ao emanarem ordem de parada com sinais sonoros e luminosos para o veículo Golf, cor branca, placa NPQ2I30, que estava transitando em velocidade muito acima da permitida na via, o veículo empreendeu fuga, desrespeitando as sinalizações.

Entretanto, asseverou que lograram êxito em abordar o veículo, constatando a presença de dois suspeitos. Em busca pessoal, encontraram no bolso de
Patrik
uma substância análoga à maconha e na busca veicular a quantia de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), os quais não souberam explicar a proveniência do montante (id. 250810728).

O policial militar
Marcos Antônio Ferreira de Oliveira
ratificou o depoimento prestado por
Willian da Silva Santos
(id. 250810729).

O apelante
Patrik

Mendonça Portela
e o corréu
Lucas Mendonça Portela
permaneceram em silêncio na fase inquisitorial.

Na fase instrutória, o
policial
William
da Silva Santos

declarou que a equipe policial estava em patrulhamento quando avistaram um veículo em alta velocidade e, devido à grande ocorrência de roubos, emitiram sinais sonoros e luminosos, porém o veículo tentou empreender fuga, ignorando a ordem de parada, e que, mais adiante, conseguiram realizar a abordagem e buscas, culminando na apreensão da maconha e do valor em dinheiro, cuja origem não souberam declinar:

“A gente estava em patrulhamento ali pela rua Rio Branco, visualizamos um veículo em altíssima velocidade, e devido à grande ocorrência de roubos à residência que está acontecendo, a gente imaginou que se tratasse de um veículo proveniente desse tipo de crime. A equipe, então, decidiu proceder a uma abordagem. No entanto, quando foram emitidos os sinais de paradas sonoras e luminosas, o veículo começou a empreender fuga.

Foi feito o cerco policial, e a gente conseguiu realizar a abordagem, e
visualizou ali que se tratava de dois indivíduos dentro do veículo, sendo que durante a busca pessoal foi encontrado um entorpecente, e dentro do carro havia essa quantia. E quanto a essa tentativa de suborno aí, eu diria, foi por parte do Patrick, que eu lembro que a gente questionou a eles, de quem seria o dinheiro, eles não disseram, não souberam responder. A gente ainda continuou indagando de onde esse dinheiro era proveniente, também não souberam responder.

No momento em que o Patrick virou para mim, que era o comandante da equipe, e disse, não, pega 10 mil reais aí, e aí não precisa nem conduzir a gente para a delegacia, a gente nunca se viu, coisa desse tipo
. E aí eu peguei e até olhei para ele, confesso que até estranhei, causou estranheza, porque tratar dessa forma com equipe de força tática, e aí ele tornou a repetir. E aí repetiu, de imediato já dei voz de prisão a ele, e foi conduzido até a delegacia.

Entendi, William. Essa maconha estava com o Patrick? Com o Patrick. Entendi.

Eu lembro o nome porque é o nome de um conhecido meu, e eu lembro muito bem que é Patrick. Ok. No primeiro momento da abordagem, eles desobedeceram a ordem de parada? Sim, ainda no veículo, desobedeceram a ordem de parada ali, acelerando o veículo, colocando vida de terceiros transeuntes que são moradores daquele bairro, em perigo, até com crianças também.

E aí a equipe continuou ali no cerco policial, na tentativa de fazer a abordagem, até porque a gente não sabia do que se tratava. Sabia que tinha algo de errado, mas não sabia do que se tratava.
Então foi constatado a posse do entorpecente e desse montante de dinheiro que foi encontrado no veículo, e também essa tentativa de suborno
”
(id. 250810353).

Em juízo, o policial
Marcos Antônio Ferreira de Oliveira
confirmou a apreensão da porção de maconha e de uma sacola contendo a alta quantia em dinheiro (mídia, id. 250810326).

Interrogado judicialmente, o apelante
Patrik Mendonça Portela
admitiu que estava na posse da maconha, a qual seria para o seu consumo pessoal, pois é usuário. Negou comercializar drogas, no entanto, disse que possuía vários amigos que fumavam maconha e que, às vezes, eles lhe pediam entorpecente, e o interrogado dizia que podiam buscar com ele. Asseverou que tinha ido buscar o seu irmão
Lucas Mendonça
porque ele havia vendido uma moto Yamaha XP (mídia, id
.
250810353
).

Por seu turno, em interrogatório judicial, o corréu
Lucas Mendonça
afirmou desconhecer a existência de drogas com o seu irmão, pois estava apenas de passageiro, que o dinheiro estava no seu colo, pois tinha acabado de vender a sua moto Yamaha XT 660R, porém não formalizou contrato, apenas um recibo que estaria guardado em sua casa.

De acordo com o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente são fatores a serem considerados para aferir a destinação da droga.

Na espécie, embora a quantidade da maconha apreendida não seja elevada [
25,72g
], verifica-se que há elementos probatórios nos autos que apontam a finalidade mercantil e disseminatória da droga.

Conforme pontuado, os depoimentos dos agentes estatais revelaram que o apelante
trazia consigo
e
transportava
porção de maconha e elevada quantia de dinheiro em espécie, consistente em R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), cuja proveniência lícita não foi comprovada nos autos.

Não obstante a negativa do apelante, o relatório de análise de dados extraídos do seu celular, medida autorizada judicialmente, identificou que ele possuía o perfil no whatsApp denominado “Marujo”, e que, em conversa travada no dia
04/04/2024
, poucos dias antes do fato delituoso ocorrido em
11/04/2024
, um interlocutor o alerta do risco de transportar “balança” e a maconha no período noturno, e
Patrik
afirma que separaria a droga para o interlocutor resgatar.

No dia
05/04/2024
, um interlocutor pergunta ao apelante se ele pegou o drone. Em outro diálogo, outro interlocutor encaminha fotos do drone para o apelante e comenta sobre uma planilha de voo que ocorreria no dia
08/04/2024
, citando o n. 3, possivelmente se referindo ao raio da penitenciária, bem como pede para que
Patrik
coloque algumas gramas de droga.

Consta, ainda, que o apelante é membro de grupo de whatsApp denominado “Gonçalves S. Mercado”, criado para tratar de assuntos relacionados a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” estabelecida em Rondonópolis/MT.

Assim, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, nas quais o apelante inicialmente não atendeu à ordem de parada, tentando se evadir da abordagem policial, bem como
trazia consigo
e
transportava
porção de maconha e elevada quantia de dinheiro em espécie sem que comprovasse a proveniência lícita, fazendo proposta de suborno aos agentes estatais a fim de que não fosse conduzido à Delegacia, aliadas às conversas extraídas legalmente do seu celular, com tratativas a respeito da maconha poucos dias antes do fato, são fatores que evidenciam a finalidade mercantil e disseminatória da substância tóxica apreendida.

Desta feita
, a conduta perpetrada pelo recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT].

Apesar de ter sido apreendida quantidade de maconha inferior a
40g
,
quantum
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659), é perfeitamente possível afastar a referida presunção, dado o seu caráter relativo, por decisão fundamentada pautada em elementos concretos que sinalizem o intuito disseminatório, como no caso.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

1.2 Provas da autoria e da tipicidade do delito (corrução ativa)

Noutra vertente, pugna-se pela absolvição do apelante pela insuficiência de provas da autoria e por não estar demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal, com supedâneo no art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

Consoante previsão do artigo 333 do Código Penal, o delito de corrupção ativa consuma-se com a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

O elemento subjetivo do aludido tipo penal é o dolo, consistente na vontade consciente de oferecer ou prometer vantagem a funcionário público, sabendo ser ela indevida, com o especial fim de obter do servidor a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício.

No caso, o policial
William
da Silva Santos

confirmou em sede instrutória, de forma detalhada, que o apelante fez proposta de suborno a ele no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não fosse conduzido à Delegacia, após ser flagrado com a maconha e a grande quantia em dinheiro, nestes termos:

“
A proposta do suborno foi feita direto ao senhor? Direto a mim, comandante da equipe.

Então, a gente imagina que os demais policiais ouviram. Sim. Certo. (...)

Foi feita a busca veicular. Meu quarto homem localizou o dinheiro que estava dentro do veículo. Após ele encontrar esse montante dentro do veículo, se não me engano estava dentro de uma sacola, ele trouxe até a minha presença, e diante também evidentemente dos dois abordados ali. Feito isso, eu questionei aos dois de quem era o dinheiro, porque até então não se sabia de quem pertencia o montante encontrado.

Os dois não souberam responder, se era de um ou se era de outro. Perguntei o dinheiro, de onde era proveniente, também não souberam responder. E aí eu falei, olha, vocês agora vão ser conduzidos para a delegacia, porque foi encontrado aqui o entorpecente, vocês correram, momento em que
o Patrick disse a mim, pegue 10 mil reais desse dinheiro aí e aí fica tudo certo, a gente nem precisa descer para a delegacia
. E aí causou estranheza, como eu disse no início da minha fala, porque se trata de equipe de força tática, a gente é muito, segue muito rígido.

E aí, momento em que ele repetiu, eu peguei e dei voz de prisão aos dois, falei, olha, suspende as buscas, já foi encontrado o entorpecente, bem como o dinheiro, que eles não souberam responder qual era a procedência desse dinheiro, nem de quem era o dinheiro. No entanto, se o Patrick ofereceu a quantia de 10 mil reais do dinheiro, eu quero crer que o dinheiro, então, só poderia ser dele
. Quero crer, não estou afirmando. (...)”

Em juízo, o policial
Marcos Antônio Ferreira de Oliveira
declarou que ouviu o apelante
Patrik
oferecer dinheiro, “
subornando
” os policiais para que não fosse levado para a Delegacia, inclusive o indentificou na audiência.

Interrogado judicialmente, o corréu
Lucas Mendonça
alegou que não ouviu seu irmão oferecer dinheiro para os policiais.

Desse modo, observa-se que a autoria e as elementares do crime de corrupção ativa estão comprovadas nos autos, pois o conjunto probatório evidencia que o apelante ofereceu vantagem indevida aos policiais, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais) com o deliberado propósito de que não o conduzisse a Delegacia em vista da situação flagrancial em que se encontrava.

Por se tratar de delito formal, o crime previsto no art. 333 do Código Penal consumou-se no instante em que o apelante praticou dolosamente o comportamento previsto pela norma penal, não havendo necessidade de que o servidor aceite a vantagem indevida ou efetivamente pratique, omita ou retarde ato de ofício.

Por conseguinte, mantém-se o decreto condenatório.

2. RESTITUIÇÃO DO VALOR

Por fim, a defesa almeja a restituição do valor apreendido, pois, em sua concepção, a origem lícita está comprovada e o corréu
Lucas Mendonça
foi absolvido.

O pleito não comporta acolhimento.

É efeito automático da sentença a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer valor que constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé,
ex vi
do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c/c o art. 63, I, da Lei n. 11.343/06.

Consta da sentença a decretação da perda do valor de
R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais)
em favor da União, mediante os seguintes fundamentos:

“Quanto ao valor apreendido descrito no termo de exibição e apreensão, é o evidente caso de perda em favor da União, o que ora decreto, nos termos da Lei n. 11.343/06, artigo 62-A e parágrafos. Nesse sentido, resta evidenciada sua vinculação ao tráfico de drogas, tanto pelas declarações e diálogos contidos no aparelho telefônico do réu ora condenado, que permite concluir por sua efetiva dedicação à traficância, como pelo fato de que o sentenciado Patrick chegou a oferecer parte relevante do dinheiro como forma de subornar os policiais, demonstrando que podia dele dispor, ou seja, o valor era de sua propriedade.

Diante dessas conclusões, entendo que os documentos unilateralmente produzidos pela Defesa dos acusados (IDs 165930444, 165930447, 165930448, 165930449, 165930453, 165930455 e 165930456) são insuficientes a demonstrar a licitude da quantia apreendida, nos termos postulados pelo parquet nas derradeiras alegações inclusive, razão por que
INDEFIRO a restituição do quantum e DECRETO A PERDA DO VALOR APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO
”
(id. 250810373).

Na espécie, a despeito de o apelante e o corréu
Lucas Mendonça
terem afirmado que o referido valor apreendido em conjunto com a droga era decorrente da venda de uma moto realizada por este último no dia da abordagem, causa estranheza que, ao serem questionados pelos policiais por ocasião do flagrante, não dispunham de qualquer prova da suposta venda realizada, nem mesmo o alegado recibo informado por
Lucas Mendonça
em juízo.

Com efeito, o policial
William
da Silva Santos

confirmou em ambas as fases da persecução penal que o apelante e o corréu não souberam explicar a origem do montante.

Destaca-se que a defesa não arrolou como testemunha o alegado comprador do veículo
Rafael Lira Delgado
, limitando-se a juntar aos autos escritura pública declaratória lavrada por este em
15/08/2024
acerca da suposta compra do bem em
11/04/2024
, ou seja, quatro meses após os fatos.

Além disso, é pouco comum o pagamento do expressivo valor em espécie em transações desta estirpe.

Em arremate, promovendo uma consulta aos dados da motocicleta Yamaha/XT 660R no sistema do Detran, consta que o veículo continua pertencendo ao corréu
Lucas Mendonça Portela
, e que a intenção de venda para
Rafael Lira Delgado
, lançada em
07/05/2024
, cerca de um mês após a suposta venda, foi
cancelada
em
04/10/2024
, o que demonstra ser inverossímil a ilação de que o valor decorria da alienação do veículo.

Ademais, chama a atenção o fato de o apelante
Patrik
ter oferecido significativa parte do valor – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – como “suborno” aos policiais, demonstrando que podia livremente dispor do dinheiro, o que coloca em xeque a alegação de que a quantia de
R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) pertencia
a
Lucas Mendonça
.

Logo, não comprovada a proveniência lícita do valor apreendido ou lesado de boa-fé, é descabida a sua restituição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Patrik Mendonça Portela
,
em consonância parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025